Tribunal: STM
Processo: 7000214-05.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). CÔMPUTO DO PERÍODO DE PROVA COMO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, previsto no Decreto nº 12.338/2024, em ação de execução penal, decorrente de condenação pelo art. 240 do Código Penal Militar (CPM) à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos. A Defesa sustentou que o período de prova do sursis deveria ser computado como cumprimento de pena, nos termos do referido decreto. O Ministério Público Militar requereu a denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) pode ser computado como cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A natureza jurídica do sursis e do cumprimento de pena são distintas. O sursis é uma alternativa à pena privativa de liberdade, enquanto o cumprimento da pena é a efetiva privação de liberdade. 4. O indulto exige o cumprimento dos requisitos objetivos, dentre eles, o cumprimento de parte da pena. O período de prova do sursis não se enquadra nessa exigência, uma vez que não equivale a cumprimento de pena. 5. O entendimento do Superior Tribunal Militar (STM) e do Supremo Tribunal Federal (STF) é consolidado no sentido de que a suspensão condicional da pena não é modalidade de cumprimento da sanção. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “O período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) não se computa como cumprimento de pena para fins de concessão de indulto, por possuir natureza jurídica distinta e não se tratar de efetivo cumprimento de sanção penal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XLIII, e 84, XII; CPM, art. 240; CPPM, arts. 439, e, 466, 606, 608, 617, 626; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, III, e 9º, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 123192, Rel. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 23/02/2016; STF, HC 123972 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/11/2015; STM, Súmula nº 16; STM, HC nº 7000051- 25.2025.7.00.0000, Rel. Celso Luiz Nazareth, j. 24/04/2025; STM, RSE nº 7000104-40.2024.7.00.0000, Rel. Celso Luiz Nazareth, j. 22/08/2024; STM, RSE nº 7000264-65.2024.7.00.0000, Rel. Marco Antônio de Farias, j. 08/08/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000214-05.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: FLAVIO DA SILVA SERPA JUNIOR
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO
E DENEGAR A ORDEM DO PRESENTE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000214-05.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: FLAVIO DA SILVA SERPA JUNIOR
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS
CORPUS.
INDULTO
NATALINO.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). CÔMPUTO DO PERÍODO DE
PROVA COMO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da
União contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino,
previsto no Decreto nº 12.338/2024, em ação de execução penal, decorrente de
condenação pelo art. 240 do Código Penal Militar (CPM) à pena de 1 (um) ano
de reclusão, com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo
prazo de 2 (dois) anos. A Defesa sustentou que o período de prova do sursis
deveria ser computado como cumprimento de pena, nos termos do referido
decreto. O Ministério Público Militar requereu a denegação da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o período de prova da
suspensão condicional da pena (sursis) pode ser computado como cumprimento
de pena para fins de concessão de indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza jurídica do sursis e do cumprimento de pena são distintas. O
sursis é uma alternativa à pena privativa de liberdade, enquanto o cumprimento
da pena é a efetiva privação de liberdade.
4. O indulto exige o cumprimento dos requisitos objetivos, dentre eles, o
cumprimento de parte da pena. O período de prova do sursis não se enquadra
nessa exigência, uma vez que não equivale a cumprimento de pena.
5. O entendimento do Superior Tribunal Militar (STM) e do Supremo Tribunal
Federal (STF) é consolidado no sentido de que a suspensão condicional da pena
não é modalidade de cumprimento da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7000214-05.2025.7.00.0000
40001376269.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Ordem denegada. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “O período de prova da suspensão condicional da pena
(sursis) não se computa como cumprimento de pena para fins de concessão de
indulto, por possuir natureza jurídica distinta e não se tratar de efetivo
cumprimento de sanção penal.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XLIII, e 84, XII; CPM,
art. 240; CPPM, arts. 439, e, 466, 606, 608, 617, 626; Decreto nº 12.338/2024,
arts. 3º, III, e 9º, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 123192, Rel. Edson Fachin, Primeira
Turma, j. 23/02/2016; STF, HC 123972 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda
Turma, j. 17/11/2015; STM, Súmula nº 16; STM, HC nº 7000051-
25.2025.7.00.0000, Rel. Celso Luiz Nazareth, j. 24/04/2025; STM, RSE nº
7000104-40.2024.7.00.0000, Rel. Celso Luiz Nazareth, j. 22/08/2024; STM,
RSE nº 7000264-65.2024.7.00.0000, Rel. Marco Antônio de Farias, j.
08/08/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e em denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado
pela Dra. CRISTINA GONÇALVES NASCIMENTO, Defensora Pública Federal, em favor
de FLAVIO DA SILVA SERPA JUNIOR, fundamentado no art. 5º, inciso LXVIII, da
Constituição Federal de 1988, c/c o art. 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
contra a decisão que indeferiu o indulto natalino, previsto no Decreto nº 12.338, de 23 de
dezembro de 2024, proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM) na Ação de Execução da Pena nº 9000003-
34.2023.7.01.0401, apontado como autoridade coatora (SEEU, evento 144)
1.
7000214-05.2025.7.00.0000
40001376269.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa pretende garantir o exercício do direito de estar em liberdade do
Paciente, mediante a concessão do indulto, haja vista ter sido condenado à pena de 1 (um)
ano de reclusão, com base no art. 240 do Código Penal Militar (CPM) e com o benefício da
suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos.
A Sentença condenatória foi confirmada na Apelação nº 7000114-
55.2022.7.00.0000/RJ, pelo Superior Tribunal Militar (STM), com o trânsito em julgado em
24/2/2023.
O Impetrante requer que:
[...] Liminarmente que seja concedida ordem de habeas corpus e, no mérito, que seja
confirmada a ordem na direção da concessão do indulto, nos termos previstos nos arts. 3º e 9º,
VII, do Decreto n.º 12.338/2024, conforme os fundamentos apresentados no requerimento
inicial. (evento 1, DOC1) (Grifo nosso).
Em 14/4/2025, as informações foram solicitadas à autoridade apontada como
coatora, antes de apreciar o pleito liminar, conforme dispõe o art. 91, § 1º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) (evento 8, DOC1).
Em 24/4/2025, as informações requeridas foram prestadas (evento 14, DOC1),
trazendo a síntese da situação fático-jurídica na Ação Penal Militar originária nº 7000061-
15.2020.7.01.0001, conforme descrito abaixo:
1. Em 24.12.2021, decidiu o Conselho Permanente de Justiça, julgar parcialmente procedente
a pretensão punitiva contida na denúncia para: ABSOLVER, por unanimidade, das sanções do
art. 303, §2º do CPM, com fulcro no art.439, "e", do CPPM, e CONDENAR, por maioria de
votos (4 x 1), nas sanções do Art. 240 do CPM, do Código Penal Militar, o réu FLÁVIO DA
SILVA SERPA JUNIOR, aplicando a pena de 01(um) ano de reclusão, com direito ao Sursis
pelo prazo de 02 (dois) anos, com as condições supracitadas na fundamentação, regime
aberto para eventual cumprimento de pena e o direito de apelar em liberdade (Seq. 1. 1.6).
2. Assim, em 22.03.2023, foi instaurada a Execução nº 9000003-34.2023.7.01.0401, para
cumprimento da pena imposta ao condenado FLÁVIO DA SILVA SERPA JUNIOR.
3. Em 13.04.2023, foi juntado aos autos o Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022 –
Indulto natalino (Seq. 4).
4. Em 20.04.2023, a DPU se manifestou pelo não cabimento do referido indulto (Seq. 8).
5. Em 25.04.2023, o MPM se manifestou no mesmo sentido da Defesa (Seq.11).
6. Sendo assim, em 25.05.2023, Decisão do Juízo, deixou de conceder o Indulto natalino
previsto no Decreto n° 11.302, de 22 de dezembro de 2022 ao apenado ex-militar FLÁVIO DA
SILVA SERPA JÚNIOR, com fulcro no artigo 5º do mencionado Decreto (Seq. 17).
7. Em 14.08.2023, foi proferido despacho designando audiência admonitória (Seq. 29).
8. Em 15.12.2023, foi realizada a citada audiência. Assim, a partir desta data, e pelo prazo de
dois anos, foi concedido ao referido Sursitário, o "benefício " da suspensão condicional da
execução de cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro nos artigos 84 e 88,
ambos da Lei Penal Militar, e nos artigos 606 e 617, mediante o cumprimento das condições
previstas nos artigos 608, c/c o artigo 626 – com exceção da alínea “a”, todos do CPPM.
Advertido e ciente das sanções e obrigações, o Condenado declarou que aceitou as condições
7000214-05.2025.7.00.0000
40001376269.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

impostas na aludida sentença e que são as seguintes: a) Apresentar-se trimestralmente perante
a Secretaria do juízo, no Juízo da execução para assinar termo próprio; b) Não frequentar
casas de bebidas alcoólicas, de jogos ou de tavolagem; c) não portar armas ofensivas ou
instrumentos capazes de ofender; d) Não mudar de habitação sem prévio aviso à autoridade
judiciária competente; e) Não se ausentar do território da jurisdição do juiz que estiver
executando a pena, sem prévia autorização (Seq. 58).
9. O sursitário está cumprindo as condições estabelecidas na Sentença, cuja última
apresentação trimestral ocorreu em 28.03.2025 (seq. 153).
10. Em 24.06.2024, foi proferida Decisão deixando de conceder ao apenado o Indulto natalino
previsto no Decreto n° 11.846, de 22 de dezembro de 2023, com fulcro no artigo 5º do
mencionado Decreto (Seq. 85).
11. Em 06.01.2025, a DPU requereu a aplicação do indulto de natal, concedido pela Lei
12.338/2024, uma vez que o apenado teria cumprido mais de 4 meses e 24 dias, tendo sido a
pena fixada em 2 anos, e faria jus à concessão do benefício nos termos do art. 3º e 9, I da
normativa referenciada (Seq. 134).
12.Em 15.01.2025, o MPM se manifestou pela não concessão do indulto de natal, devido ao
condenado não preencher os requisitos previstos no artigo 9° do Decreto n° 12.338, de 23 de
dezembro de 2024, com o consequente prosseguimento da presente Execução Penal Militar
(Seq. 137).
13. Decisão do Juízo, datada de 27.02.2025, indeferiu o pedido de aplicação do indulto de
Natal ao executado, pela ausência de plausibilidade legal, determinando o prosseguimento da
execução penal militar (Seq. 144).
Por conseguinte, no caso vertente, em decisão monocrática (evento 16, DOC1)
foi indeferido o pedido liminar requerido pela Defesa, pois não estavam presentes os
requisitos de cautelaridade do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos elementos fáticos
e jurídicos juntados ao presente feito.
Após a intimação das partes sobre a decisão proferida em 8/5/2025 (evento 16,
DOC1), a Procuradoria-Geral de Justiça Militar se manifestou, com base no art. 91, § 3º,
primeira parte, do RISTM, nos seguintes termos:
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça manifesta-se pelo conhecimento do presente
Habeas Corpus, ratificando-se o indeferimento da liminar requerida, e, no mérito, pronuncia-
se pela denegação da ordem (evento 23, DOC1).
É o Relatório.

VOTO
No caso em exame, o Impetrante não interpôs o Recurso em Sentido Estrito,
enquadrando o seu pedido na hipótese do art. 516, alínea “l”, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), instrumento jurídico adequado e mais acertado para apreciar o direito posto.
7000214-05.2025.7.00.0000
40001376269.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Porém, entende-se que o presente habeas corpus atende aos requisitos de
admissibilidade e deve ser conhecido, visando resguardar os direitos fundamentais e os
princípios constitucionais, basilares do sistema jurídico processual vigente no Estado
Democrático de Direito, o direito de ampla defesa, o contraditório e o princípio do devido
processo legal.
Quanto ao mérito, o pleito não merece ser acolhido.
Nessa ação constitucional, com pedido liminar, foi constatada a ausência dos
pressupostos de cautelaridade – fumus boni juris e periculum in mora, já que não existiu
ilegalidade ou abuso de poder. Na verdade, houve pedidos satisfativos no esboço da medida
de urgência, o que afasta a apreciação como tutela cautelar. Portanto, a decisão de
indeferimento do pedido liminar é ratificada nessa diretriz jurídica.
No mérito do presente habeas corpus, a Defesa, como impetrante, requereu a
concessão da ordem para que o Paciente seja indultado de acordo com os arts. 3º e 9º, inciso
VII, do Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024 (evento 1, DOC1).
O Indulto Natalino é ato de clemência, de competência privativa do chefe do
Poder do Executivo, previsto no art. 84, inciso XII, da Carta Magna, a qual prevê:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
[...]
XII – Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos
em lei;
A autoridade máxima do Poder Executivo, no entanto, apesar de estar diante de
um ato administrativo discricionário, sofre limitações constitucionais expressas, como se vê
no art. 5º, inciso XLIII, que versa sobre os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos.
O Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024, ora objeto do presente habeas
corpus, não ultrapassa os limites de um ato administrativo, conferido pela Constituição
Federal de 1988, no qual o chefe do Poder Executivo, em razão de seu poder discricionário,
concedeu indulto natalino coletivo, avaliando os critérios de oportunidade e conveniência.
O ato administrativo é válido e eficaz, cabendo ao Judiciário, tão somente,
apreciar o seu aspecto legal, a consonância com as limitações constitucionais, com as normas
supralegais, relativas aos tratados e convenções internacionais ratificados pela República
Federativa do Brasil, que versem sobre direitos humanos.
No caso em tela, a Defesa requereu a concessão do indulto ao ora Paciente,
apontando na sua tese jurídica o preenchimento dos requisitos elencados no decreto já
mencionado.
Ressalta-se que o ora Paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 240 do Código Penal Militar (CPM), por meio de Sentença proferida em
24 de dezembro de 2021 e publicada na mesma data, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000061-15.2020.7.01.0000, com a reprimenda a ser eventualmente cumprida em regime
7000214-05.2025.7.00.0000
40001376269.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos e com o direito de apelar em liberdade; confirmada por este Tribunal em sede de
Apelação Criminal nº 7000114-55.2022.7.00.0000.
O trânsito em julgado para a Defesa operou-se em 24 de fevereiro de 2023
(evento 44, DOC1).
A Execução da Pena se iniciou em 14 de dezembro de 2023 (SEEU, evento 58),
como se constata nos autos nº 9000003-34.2023.7.01.0401, com a realização da audiência
admonitória e a aceitação do sursis pelo Sentenciado, ora Paciente.
Em cumprimento ao sursis, período de prova, houve o comparecimento
presencial do ora Paciente em 15 de janeiro de 2024 (SEEU, evento 62); e se apresentou
virtualmente em 20 de junho de 2024 (SEEU, evento 83); 17 de setembro de 2024 (SEEU,
evento 112); 13 de dezembro de 2024 (SEEU, evento 130) e 28 de março de 2025 (SEEU,
evento 153).
O Decreto em análise dispõe, no seu art. 3º, inciso III, que o indulto e a
comutação da pena alcançam o Sentenciado mesmo beneficiado com a suspensão condicional
da pena.
Tal ato normativo, em princípio, faz crer que o cumprimento do período de
prova pelo Sursitário entraria no cômputo do requisito temporal para a concessão do Indulto.
No entanto, o legislador, no art. 5º do Decreto em discussão, foi preciso ao
elencar quais os institutos que são referendados, além da reprimenda imposta em sede de
condenação, para efeitos da integralização do requisito temporal, sendo eles: período
cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar
noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, sem prejuízo do cômputo da remição
prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal.
Exige, portanto, que haja, efetivamente, a restrição de liberdade, seja durante o
processo penal, de forma cautelar, seja após a condenação do Réu, no cumprimento da pena
ora a ele imposta. Não há a possibilidade de se computar o período de prova como lapso
temporal satisfativo à concessão do Indulto.
Assim preceitua Cleber Masson, na sua obra Direito Penal, volume 1, parte
geral (arts. 1º a 120), 12. ed. revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: MÉTODO, 2018. p. 855-56:
Em primeira análise, a suspensão condicional da pena não é compatível com a detração
penal. Com efeito, o benefício se destina a impedir a execução de uma pena privativa de
liberdade, motivo pelo qual é impossível o desconto do período cumprido a título de prisão
provisória no montante da pena imposta que, por estar suspensa, sequer é objeto de
cumprimento pelo condenado.
A natureza jurídica da suspensão condicional da pena não comporta restrição da
liberdade do Réu. Na verdade, a pena privativa de liberdade fixada na Sentença transitada em
julgado fica suspensa no momento em que o Réu aceita as condições impostas no benefício
do sursis, as quais devem ser cumpridas rigorosamente, sob pena de sua revogação.
7000214-05.2025.7.00.0000
40001376269.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Decreto de Indulto é ato de natureza política. Fazer uma exegese ou
interpretação restritiva ou extensiva, para fins de adequar o decreto de indulto à legislação
penal ou processual, ao sistema penal carcerário, à política criminal, seria adentrar a esfera da
competência privativa do Presidente da República, infringindo o princípio da separação dos
Poderes, estatuído no art. 2º da Constituição Federal de 1988.
No caso em análise, para preenchimento dos requisitos exigidos no Decreto nº
12.338, de 23 de dezembro de 2024, o ora Paciente teria que cumprir a pena privativa de
liberdade, na fração de 1/6 (um sexto) da pena até 25 de dezembro de 2024, conforme art. 9º,
inciso VII, do Decreto mencionado.
Numa interpretação literal do art. 9º, inciso VII, do Decreto mencionado, o
indulto pode ser concedido aos crimes com penas privativas de liberdade iguais ou inferiores
a 4 (quatro) anos (regime aberto); ou aquelas não superiores a 2 (dois) anos (concessão de
sursis), desde que cumprida a fração de 1/6 (um sexto) da reprimenda, no caso de não
reincidência, até a data de 25 de dezembro de 2024. Portanto, a norma faz menção ao
cumprimento de um sexto da pena, e não a um sexto do período de prova.
Nesse sentido, aponta a jurisprudência da Suprema Corte:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO
DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de
desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei.
2. O período de prova da suspensão condicional da pena não é tempo de cumprimento de
pena.
3. É inviável a consideração do período de prova do sursis para fins de concessão do benefício
de indulto.
4. Writ não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida. (STF - HC 123192,
Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em
23/2/2016, publicado em 23/6/2016).

EMENTA: “HABEAS CORPUS” – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – PRETENDIDO
CÔMPUTO DO PERÍODO DE PROVA DO “SURSIS” COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO
DE PENA PARA EFEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO INDULTO NATALINO –
IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – ADOÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER
RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE
FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF – HC nº 123972 AgR,
Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015. Publicado em 1º/2/2016).
O Superior Tribunal Militar (STM) também adota este entendimento, conforme
os julgados abaixo:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO AO BENEFÍCIO DO INDULTO.
CONDENAÇÃO. UM ANO DE DETENÇÃO. INFRAÇÃO AO ARTIGO 298 DO CPM.
7000214-05.2025.7.00.0000
40001376269.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SURSIS. RECURSO. PROVIMENTO. PRAZO SURSIS DIFERENTE DE TEMPO
CUMPRIMENTO DE PENA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O prazo de prova do período de suspensão condicional da pena não deve ser admitido
como parte ou tempo de cumprimento de pena.
2. O posicionamento desta Corte é firme no sentido de que o cumprimento da pena tem
natureza distinta do período de prova do sursis.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade. (STM - Recurso em Sentido Estrito
nº 7000104-40.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Celso Luiz Nazareth. Data de
Julgamento: 22/8/2024, Data de Publicação: 3/9/2024) (Grifos nossos).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU). EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.846/2023.
BENEFÍCIO NEGADO. PERDÃO PRESIDENCIAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. CHEFE
DO
PODER
EXECUTIVO.
ALCANCE.
ALTERAÇÃO.
PODER
JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
PERÍODO DE PROVA. CUMPRIMENTO DE PENA. EQUIPARAÇÃO. SITUAÇÕES
JURÍDICAS.
DISTINÇÃO.
REQUISITOS.
IMPROCEDÊNCIA.
DISTINGUISHING.
JURISPRUDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. VEDAÇÃO OBJETIVA.
CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal/1988,
detém competência privativa para decretar o indulto natalino, o que inclui a fixação de seus
requisitos e a definição da sua extensão, a partir de critérios de conveniência e de
oportunidade. Essa discricionariedade, positivada no patamar constitucional e exercida nos
limites previstos, não pode ter o seu alcance reduzido pelo Poder Judiciário.
2. Nessa perspectiva, o Decreto nº 11.843, de 22 de dezembro de 2023, estabeleceu critério
objetivo, o qual impede a concessão da clemência presidencial a determinado universo de
condenados beneficiados por sursis. Assim, no seu art. 2º, I, consta a expressão: “não
beneficiadas com a suspensão condicional da pena”.
3. A expressão “ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena” - art. 2º, XII, do
aludido Decreto - não equipara, por serem institutos de natureza jurídica diversa, o período
de prova do sursis (obedecido pelo sursitário) ao efetivo cumprimento de pena.
4. O art. 2º, inciso XII, do Decreto de Indulto Natalino de 2023, apenas incluiu aqueles
sentenciados que foram beneficiados com o sursis, mas depois, fruto de sua revogação,
cumpriram parcialmente a pena imposta. Em decorrência, esses apenados iniciaram a efetiva
execução da reprimenda e, avante, completaram a parcela exigida pelo Decreto. Método
lógico-sistemático de hermenêutica.
5. O período de prova referente ao sursis não é computado, para fins de concessão de
indulto, como tempo de cumprimento da pena. Essa concepção jurídica tem sido amparada
nos decretos de indulto ao longo dos anos e refletida na jurisprudência do STM. No
contexto, inexistem motivos para haver Distinguishing.
6. O pleito para se aplicar decretos de indulto natalino pretéritos esbarra nos seus requisitos
objetivos. A combinação dessas normas ofenderia os Princípios da Proporcionalidade e da
Individualização da Pena.
7000214-05.2025.7.00.0000
40001376269.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão por unanimidade. (STM - Recurso em
Sentido Estrito nº 7000264-65.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Marco Antônio de
Farias. Data de Julgamento: 8/8/2024, Data de Publicação: 20/8/2024) (Grifo nosso).

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. DEFESA. EX-SARGENTO DO EXÉRCITO. CONDENAÇÃO. ABANDONO DE
POSTO. PECULATO CULPOSO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR SUSCITADA
PELA PGJM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 303, § 3º, DO CPM.
ACÓRDÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA POR DOIS ANOS. SUPERVENIÊNCIA
DE INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS
CONDENADOS, NÃO REINCIDENTES, QUE ESTEJAM EM GOZO DO SURSIS.
REQUISITOS. CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INOCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS COMO
TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Em se tratando de decisões prolatadas por órgãos colegiados, a data da sessão de
julgamento, e não a data de publicação das referidas decisões, deve ser tomada como marco
interruptivo da prescrição, a teor do entendimento do STF e do STJ.
2. No mérito, conforme dicção do Enunciado nº 16 da Súmula de Jurisprudência do STM, o
período de prova da suspensão condicional da pena não configura espécie de cumprimento de
pena. Ao contrário, como o próprio nome do instituto já diz, significa que a execução da pena
privativa de liberdade foi suspensa, ou seja, a pena deixou de ser aplicada mediante o
cumprimento das condições impostas pelo Juízo em audiência admonitória.
3. Assim, o cumprimento de pena tem natureza jurídica distinta do período de prova do
sursis, o qual não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de
concessão de indulto.
4. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade. (STM - Habeas Corpus Criminal nº 7000051-25.2025.7.00.0000. Relator
Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 24/4/2025, Data de Publicação:
9/5/2025) (Grifo nosso).
Ademais, o Enunciado nº 16 da Súmula desta Corte Castrense, prevê:
A suspensão condicional da pena (sursis) não é espécie de pena; portanto, o transcurso do
período de prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo
exigível para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto.
Portanto, não merece prosperar a tese da Impetrante quando aponta ilegalidade
ou abuso de poder a ser reparado no ato do Exmo. Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM; que, mediante a decisão que indeferiu o pedido da concessão do indulto
elencado no Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024, em sede da Execução nº
9000003-34.2023.7.01.0301 (evento 1, DOC1).
Desse modo, à luz do exposto e do entendimento do Plenário desta Corte
Castrense sobre o tema em exame, chega-se à conclusão que a Decisão em discussão, deve
ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000214-05.2025.7.00.0000
40001376269.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de denegar a Ordem
do presente Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376269v3 e do código CRC a4715716.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 07/10/2025, às 22:42:32
1. SEEU - Processo: 9000003-34.2023.7.01.0401. CJM1 - 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM. Juiz Federal da Justiça Militar
JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS.
7000214-05.2025.7.00.0000
40001376269.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR